Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. DIREITO A ACOMPANHANTE. DEVER DE INFORMAR A FAMÍLIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO PACIENTE IDOSO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. MOMENTO DE PICO DA PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto no art. 16 do Estatuto da Pessoa Idosa, é assegurado o direito a acompanhante ao idoso internado ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo critério médico.
2. A perícia médica concluiu que houve falha na prestação do serviço médico, pela demora no diagnóstico e tratamento do AVC, realização de procedimento cirúrgico sem o termo de consentimento do paciente ou da família e ausência de teste da Covid-19, o que resultou em isolamento prolongado e desnecessário.
3. A família não foi comunicada do estado de saúde do paciente após a realização da cirurgia, nem do óbito posterior, o que viola o dever de informação do sistema público de saúde e a dignidade humana.
4. Quanto ao valor indenizatório, deve ser sopesado o fato de se tratar de pessoa vulnerável e o momento do acontecimento dos fatos, notoriamente no pico da pandemia da Covid-19.
5. Apelações não providas. Unânime.